Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao sanear o feito, este relator detectou a suspensão dos CPFs dos interessados ANGELINO MIGUEL DA SILVA e APRÍCIO FERREIRA DE BASTOS, oportunidade em que requereu ao SINDIRETA a regularização documental dos representados (ID 49875003). Em outubro de 2023, o SINDIRETA informou o falecimento de ANGELINO MIGUEL DA SILVA e APRÍCIO FERREIRA DE BASTOS e requereu a suspensão do processo em relação a eles, com vistas a providenciar a sucessão processual (ID 53043132). Todavia, mesmo após sucessivos pedidos de suspensão processual, ao longo de mais de 18 (dezoito) meses, não foi providenciada a devida sucessão processual dos representados, informando o SINDIRETA a impossibilidade de contato com os sucessores (ID 64082862, 67461348, 68643616). Tendo em vista que não foi promovida a competente habilitação do espólio ou dos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, havendo o Sindicato exequente informado que resultou infrutífera a tentativa de localização de possíveis herdeiros, impõe-se a extinção da ação em relação aos de cujus (ANGELINO MIGUEL DA SILVA e APRÍCIO FERREIRA DE BASTOS), por ausência de capacidade processual. Ante o exposto: a) Julgo extinta a presente execução quanto aos de cujus ANGELINO MIGUEL DA SILVA e APRÍCIO FERREIRA DE BASTOS, nos termos do art. 485, IV, do CPC; b) Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas dois dos 10 (dez) substituídos processuais e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 2/10 (dois décimos) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. . Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR